Tribunal: TJBA
Processo: 0526953-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526953-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECCO EMERGENCIAS CLINICAS CIRURGICAS E OBSTETRICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

APELADO: UNIX SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE
. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
AÇÃO VISANDO IMPEDIR O DISTRATO. DESCREDENCIAMENTO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTRATO QUE NÃO PODE CONTINUAR INDEFINIDAMENTE. REDUÇÃO DESPROPOSITADA DA REDE DE REFERÊNCIA QUE NÃO SE DEMONSTRA. EVENTUAIS PREJUÍZOS A CONSUMIDORES QUE PODEM SER APRECIADOS EM DEMANDAS MOVIDAS PELAS PARTES LEGÍTIMAS.
RECURSO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

O
artigo 473 do C
ódigo
C
ivil permite a resilição unilateral mediante denúncia notificada à outra parte.
Assim, a possibilidade de encerramento da avença segue a própria lógica do ordenamento jurídico pátrio, pois ninguém é obrigado a permanecer eternamente vinculado contratualmente a outrem.
Além disso, o contrato celebrado previu que o contrato poderia ser rescindido, por qualquer das partes, a qualquer momento, desde que a parte interessada comunicasse a outra, no prazo de 90 dias, seu intento. Deste modo, vislumbra-se que o descredenciamento de prestador de serviços diz respeito ao exercício regular de um direito contratualmente previsto.

Na ocorrência de consideráveis investimentos feitos por uma parte para garantir a execução do contrato, o pacto não deverá viger indeterminadamente, mas sim apenas pelo prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Neste particular, insta salientar que a autora/apelante sequer chegou a estipular por quanto tempo mais o contrato deveria permanecer vigente, a fim de fazer frente ao investimento realizado, de modo que se verifica que seu pleito vai de encontro ao parágrafo único do artigo 473.
Assim, diante da omissão da recorrente, insta salientar que, na data de 02 de outubro de 2019, foi determinado, em sede de tutela provisória de urgência, o restabelecimento do credenciamento da clínica apelante. Assim, o que se verifica é que, após a realização dos investimentos que teriam sido motivados pela expectativa de continuidade da relação comercial com apelada, 04 anos e 07 meses se passaram, sendo razoável inferir que boa parte do investimento tenha sido recuperada (se não a totalidade).

Não se identifica violação ao princípio da função social do contrato, tendo em vista que a apelada, ao descredenciar a sociedade apelante, observou a legislação de regência e os termos do contrato entabulado entre as partes.
Neste sentido, é
importante destacar que a
recorrida

divulgou
o descredenciamento aos seus beneficiários, dando informação
de forma suficiente
aos consumidores acerca da alteração
(id’s 53274918 e 53274919).Outrossim, não se apreende dos autos nenhum indício de que tenha havido redução drástica da rede de credenciados.

Diante destes fatos, deve ser mantida a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0526953-62.2019.8.05.0001

em que
são
apelante

ECCO EMERGENCIAS CLINICAS CIRURGICAS E OBSTETRICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
e apelada
UNIX SAUDE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO

à
apelação interposta
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .